Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710710-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENTALIS CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - EPP RECORRIDA: KARITA VIRGINIA DE SOUSA CAMARGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ERRO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor da recorrida. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços odontológicos e, considerando que a agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 93 inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação das questões suscitadas nas razões da apelação. Sustenta que a valoração das provas não ocorreu de forma adequada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por dim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal" (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)”. (AgInt nos EAREsp 1460479/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/9/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Da mesma forma o recurso não merece seguir quanto à afirmação de que as provas do autos não foram devidamente analisadas. A uma, porque a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos do enunciado 284 da Súmula do STJ. A duas, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a decisão recorrida, nesse ponto, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não deve ser admitido quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003